Tribunal: TJMT
Processo: 1074871-27.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074871-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO PINHO DE SOUZA - CPF: 062.429.241-02 (RECORRENTE), ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (RECORRIDO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0006-66 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS SANADOS NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEFEITO GRAVE, INSANÁVEL OU APTO A COMPROMETER O USO REGULAR DO BEM. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU RESTITUIÇÃO DO PREÇO INDEVIDAS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. e MOTO CAMPO LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, rejeitando os pedidos de substituição da motocicleta por outra zero quilômetro ou de restituição da quantia paga. O recorrente sustenta que a motocicleta apresentou diversos vícios desde os primeiros dias de uso, com sucessivos retornos à concessionária, o que autorizaria a substituição do bem, nos termos do art. 18 do CDC, além da majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios apresentados por motocicleta zero quilômetro, submetida a sucessivos atendimentos pela assistência técnica, autorizam a substituição do veículo por outro novo ou a restituição integral do preço; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do produto.

4.

O art. 18, § 1º, do CDC somente autoriza a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço quando o vício não é sanado no prazo legal.

5.

As ordens de serviço demonstram que as reclamações foram recebidas pelas fornecedoras, com realização de inspeções, verificações e intervenções técnicas sempre que acionada a assistência.

6.

Os vícios identificados foram sanados dentro do prazo legal, sem prova mínima de defeito grave, estrutural, insanável ou reiteradamente não solucionado.

7.

A existência de sucessivos retornos à concessionária, por si só, não autoriza automaticamente a substituição da motocicleta ou a resolução do contrato.

8.

Os problemas narrados envolvem ocorrências distintas e componentes diversos da motocicleta, sem demonstração técnica de vício único, estrutural ou apto a comprometer a qualidade, a segurança ou as características essenciais do produto.

9.

A substituição definitiva de veículo novo deve ser reservada a hipóteses excepcionais, em que se comprovam defeitos graves, reiterados e não solucionados, capazes de comprometer a segurança ou a utilização adequada do bem.

10.
A sentença reconhece adequadamente o direito à compensação moral pelos transtornos suportados, mas afasta corretamente os pedidos de substituição do veículo ou de restituição integral do preço.

11.
A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação e evita enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A substituição de produto durável ou a restituição integral do preço, com fundamento no art. 18, § 1º, do CDC, exige demonstração de vício não sanado no prazo legal ou de vício cuja extensão comprometa a qualidade, as características, o valor, a segurança ou o uso regular do produto. 2. A existência de sucessivos atendimentos em assistência técnica não autoriza, por si só, a substituição de veículo zero quilômetro quando os vícios são sanados e não há prova de defeito grave, estrutural ou insanável. 3. A indenização por danos morais deve ser mantida quando o valor arbitrado observa a razoabilidade, a proporcionalidade e a extensão do dano comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011828-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025, DJe 14.04.2025; TJMT, RAI nº 0140429-78.2016.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 28.03.2017, DJe 31.03.2017; TJMT, RAI nº 1014618-18.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2022, DJe 22.03.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
TIAGO PINHO DE SOUZA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as reclamadas
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
e
MOTO CAMPO LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, rejeitando, contudo, os pedidos de substituição da motocicleta por outra zero quilômetro ou de restituição da quantia paga.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a motocicleta apresentou diversos vícios desde os primeiros dias de uso, com necessidade de sucessivos retornos à concessionária, o que, em seu entendimento, demonstraria a inadequação do produto e autorizaria a substituição do bem, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

Não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, registra-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento pelo vício do produto, nos termos do artigo 18 do CDC.

A controvérsia recursal, contudo, não se limita à existência de algum vício ou desconformidade pontual no produto, mas sim à verificação de vício grave, não sanado, capaz de tornar a motocicleta imprópria ou inadequada ao uso, a ponto de justificar a medida mais gravosa de substituição do veículo por outro novo ou de restituição integral do valor pago.

Embora o conjunto probatório demonstre que o autor precisou retornar algumas vezes à concessionária para verificações e reparos, tal circunstância, por si só, não autoriza automaticamente a substituição da motocicleta ou a resolução do contrato. O artigo 18, §1º, do CDC prevê que somente diante da não solução do vício no prazo legal é que o consumidor poderá exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

No caso concreto, as ordens de serviço juntadas aos autos evidenciam que as reclamações foram recebidas pelas reclamadas, com realização de inspeções, verificações e intervenções técnicas sempre que acionada a assistência.

Conforme reconhecido em sentença, apesar da necessidade de sucessivos reparos, os vícios identificados foram sanados pelas empresas dentro do prazo legal, inexistindo elemento probatório mínimo de que fossem graves a ponto de comprometer a utilização regular do veículo.

Destaco que, os problemas narrados pelo recorrente dizem respeito a ocorrências distintas, verificadas ao longo do tempo, envolvendo componentes diversos da motocicleta, sem demonstração técnica de vício único, estrutural, insanável ou reiteradamente não solucionado. Também não há prova segura de que o bem tenha permanecido imprestável ao uso de forma contínua, nem de que os reparos tenham comprometido a qualidade, a segurança ou as características essenciais da motocicleta.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos envolvendo veículos novos, tem reconhecido que a substituição definitiva do bem deve ficar reservada às hipóteses em que demonstrados defeitos graves, reiterados e não solucionados, capazes de comprometer a segurança ou a utilização adequada do produto. Nesse sentido:

“Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001148-37.2025.8.11.0045 ajuizada por GABRIEL AUGUSTO TRINDADE DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência para determinar à
substituição
do
veículo
adquirido pelo Agravado, por outro novo (0 km) e da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 (vide ID. 280459899 - págs. 63/66)
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações do Agravado, já que a existência de barulho no
veículo
não caracteriza vício de fabricação a justificar sua
substituição
; (ii) o
problema
é passível de reparo sem comprometer as características originais do automóvel, sendo necessária a realização de perícia técnica para aferir a origem da anomalia; (iii) o próprio Agravado se recusou a aceitar o reparo oferecido pela concessionária; (iv) não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o
veículo
continua em uso pelo Agravado.
Com essas considerações, pugna, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestamento da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, sua modificação para que seja concedido
veículo
reserva ao Agravado, ao invés da
substituição
definitiva.
Recurso tempestivo e preparado (ID. 280619388).
É o relatório. Decido.
Cediço que para o deferimento da tutela antecipada recursal em agravo de instrumento se faz necessário o preenchimento dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, previstos no inciso I do art. 1.019 do CPC, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no art. 300 do mesmo códex.
No caso sub judice, constou da decisão agravada:
“(...) No caso concreto, restou demonstrado que o
veículo
novo apresentou defeito relevante (barulho na coluna do vidro do passageiro) no curto período de 14 (quatorze) dias de uso, circunstância que evidencia a plausibilidade do direito invocado, afinal, o autor retirou o
veículo
0 km em 19.09.2024 (Nota fiscal Id. 183962184 faturada em 20.09.20224) e já em 03.10.2024 o painel do
veículo
acusou o defeito, o qual não fora sanado mesmo após várias tentativas pelas rés.
Veja que as rés informaram que além dos consertos já promovidos no
veículo
, ainda será necessária a “
substituição
da chaparia” (conversa colacionada sob Id. 183962174, p. 6), o que evidencia cabalmente o vício na qualidade do
produto
adquirido novo.
Nesse caso, restou bem evidenciado o vício que torna o
veículo
impróprio ao uso a que se destina e considerando que já fora extrapolado o limite de 30 dias para resolução descrito no Código de Defesa do Consumidor, cabível a concessão de tutela para obter a pronta
substituição
do
veículo
defeituoso por outro da mesma espécie. A propósito:
(...)
Ademais, o perigo de dano se verifica na impossibilidade do autor utilizar o bem adquirido para sua locomoção e necessidades diárias, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.
4. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que às requeridas GENERAL MOTORS DO BRASIL e BRESSAN, LAMONATTO E CIA LTDA procedam à
substituição
do
veículo
por outro novo (
0km
) e da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior majoração e outras medidas. (...)” (ID. 280459899 - págs. 64/66).
Pois bem.
No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado.
O fumus boni iuris exsurge da aparente desconformidade entre a situação fática delineada nos autos e os pressupostos legais para a
substituição
imediata do
produto
, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse particular, o art. 18, § 1º, do CDC estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (i) a
substituição
do
produto
por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.
Ocorre que, em uma análise perfunctória, não se observa a demonstração cabal de que o defeito apresentado pelo
veículo
, consistente em barulho na coluna do vidro do passageiro, seja efetivamente insanável ou que caracterize vício que o torne impróprio ou inadequado ao consumo, de modo a justificar, neste momento processual, a medida extrema de
substituição
por outro
produto
novo.
Convém destacar que, no entendimento jurisprudencial desta Corte, a
substituição
definitiva do
veículo
em sede de tutela antecipada tem sido deferida em situações excepcionais, quando comprovada de plano a existência de defeitos graves e reiterados que comprometam a segurança ou a utilização adequada do bem.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MOTOCICLETA BMW “0 KM” APRESENTANDO
DIVERSOS

PROBLEMAS
– VÁRIOS REPAROS, INCLUSIVE TROCA DE MOTOR – DEFEITOS INCOMUNS EM
VEÍCULO
NOVO E DE ALTO PADRÃO, COM POUCO TEMPO DE USO –
PROBLEMAS
NÃO SOLUCIONADOS DEFINITIVAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
SUBSTITUIÇÃO
POR MOTOCICLETA NOVA – APLICAÇÃO DOS ARTIGO 300 DO NCPC E 18 § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a
substituição
da motocicleta por outra nova, quando comprovada aquisição de
veículo
novo que apresenta inúmeros e sucessivos defeitos, inclusive necessitando de troca de motor, que o torno impróprio para o fim que se destina ou lhe diminua o valor, além de colocar em risco a vida e a integridade do consumidor e de sua família. A teor do art. 18, § 1º, do CDC, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de
produto
durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de trinta dias, exigir a sua
substituição
por outro da mesma espécie.” (TJ/MT. RAI 01404297820168110000. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível. Julgamento: 28/03/2017, DJe: 31/03/2017).
Entretanto, no caso em análise, vislumbro que, embora o Agravado alegue a existência de barulhos no
veículo
, não há elementos suficientes, ao menos nesta fase cognitiva, que comprovem a gravidade dos alegados defeitos a ponto de tornar o
veículo
impróprio para o uso ou que coloquem em risco a segurança do consumidor, como ocorreu no precedente mencionado.
Nessa ordem de pensar, saliento que o § 3º do mesmo art. 18 do CDC dispõe que o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º “sempre que, em razão da extensão do vício, a
substituição
das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do
produto
, diminuir-lhe o valor ou se tratar de
produto
essencial”.
Todavia, não há, nos autos, elementos probatórios suficientes a demonstrar, prima facie, que o reparo proposto pela Agravante - consistente na intervenção na chaparia do
veículo
- comprometeria efetivamente suas características ou diminuiria seu valor de maneira irreversível, conforme sustentado na ação de origem.
A propósito, consta da narrativa da Agravante que o próprio Agravado teria recusado o reparo oferecido pela concessionária. Tal circunstância, a ser devidamente esclarecida no curso da instrução processual, pode indicar a precipitação da medida de
substituição
do
veículo
, especialmente considerando que a recusa ao reparo inviabilizou a verificação quanto à eficácia da solução técnica proposta.
Ao analisar casos semelhantes, esta Corte tem adotado soluções intermediárias, como a disponibilização de
veículo
reserva durante o trâmite processual, conforme precedente:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – COMPRA DE
VEÍCULO
NOVO COM DEFEITO, COM POUCO TEMPO DE USO – VÁRIAS ORDENS DE SERVIÇOS – REITERADOS
PROBLEMAS
– PRETENDIDA
SUBSTITUIÇÃO
DE
VEÍCULO
ZERO KM – POSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO
POR CARRO RESERVA – MESMAS CONDIÇÕES E CARACTERISTICAS - ART. 18, § 1º, DO CDC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser concedida a tutela de urgência para determinar a
substituição
do
veículo
por um carro reserva, das mesmas condições e características, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC, até julgamento final da lide, quando comprovada aquisição de
veículo
zero KM que apresenta inúmeros defeitos, inclusive permaneceu na concessionária para reparos por aproximadamente 28 dias.” (TJ/MT. RAI 10146181820218110000. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 16/03/2022, DJe: 22/03/2022).
De outra parte, não se pode olvidar que, em se tratando de bem de elevado valor pecuniário (R$ 132.000,00), a
substituição
imediata do
produto
por outro zero quilômetro, sem a realização de perícia técnica que ateste, de forma inequívoca, a existência de vício de fabricação insanável, pode configurar medida desarrazoada e desproporcional nesta fase processual.
Outrossim, quanto ao periculum in mora, verifica-se que a determinação de
substituição
imediata do
veículo
, no exíguo prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), pode gerar prejuízos de significativa monta à Agravante, sobretudo considerando o elevado valor do bem e a irreversibilidade prática da medida.
Com efeito, a
substituição
do
veículo
por outro zero quilômetro, antes mesmo da formação do contraditório e da produção de prova pericial para aferir a natureza e extensão do defeito alegado, pode acarretar dano de difícil reparação à Agravante, uma vez que, em caso de improcedência da ação, a restituição ao status quo ante restaria substancialmente dificultada, seja pela desvalorização natural do
produto
novo entregue ao Agravado, seja pela dificuldade prática de reaver o bem após sua utilização por período prolongado.
Ademais, a devolução do
veículo
original, após eventual reforma da decisão, demandaria nova operação de transferência de propriedade, com todos os custos e trâmites burocráticos inerentes, além da evidente desvalorização pelo tempo de uso.
Não se está, evidentemente, a negar a existência de anomalia no
veículo
adquirido pelo Agravado. Tampouco se pretende minimizar os transtornos e dissabores experimentados pelo consumidor. Contudo, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência na extensão em que deferida pelo Juízo a quo.
In casu, tenho que se afigura mais consentâneo com o princípio da proporcionalidade e da preservação dos interesses de ambas as partes que, até o julgamento definitivo do mérito recursal, seja suspensa a eficácia da decisão agravada, sem prejuízo de que, em contrapartida, seja determinado à agravante o fornecimento de
veículo
reserva ao agravado, de categoria similar, durante o trâmite processual; medida que atende ao interesse do consumidor em ter à disposição um automóvel para sua locomoção e, ao mesmo tempo, resguarda a Agravante de prejuízo de difícil reparação, alinhando-se aos precedentes já mencionados.
Registro, por fim, que a presente decisão não implica antecipação do julgamento do mérito recursal, tampouco obsta a realização de audiência de conciliação designada pelo juízo de origem para o dia 29/05/2025, às 14h00min, por meio de videoconferência, oportunidade em que as partes poderão buscar solução consensual para a controvérsia.
Diante do exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada em que determinou a
substituição
imediata do
veículo
do Agravado por outro zero quilômetro, determinando, em contrapartida, que a Agravante forneça ao Agravado, no prazo de 05 (cinco) dias,
veículo
reserva de categoria similar ao adquirido, em perfeitas condições de uso, que deverá permanecer à disposição do Agravado até o julgamento definitivo do mérito recursal, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Comunique-se, com urgência, acerca do teor desta decisão ao Juízo de origem, requisitando as informações que entender pertinentes (art. 1.018, §1º, do CPC) e intime-se a Parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do mesmo codex.
Ultimadas tais providências, voltem-me conclusos para julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES
Relator
(N.U 1011828-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).”

Nessa toada, entendo que no caso dos autos, não merece prosperar a tese de que o simples número de atendimentos conduziria, necessariamente, à substituição da motocicleta.

O artigo 18 do CDC exige a demonstração de vício não sanado no prazo legal ou de vício cuja extensão comprometa a qualidade, as características, o valor ou a segurança do produto. No caso, o acervo probatório indica que houve assistência técnica e saneamento dos problemas identificados, não havendo nada dos nos autos que demonstre um defeito de fabricação insanável.

Por essa razão, correta a sentença ao reconhecer o direito à compensação moral pelos transtornos suportados, mas afastar os pedidos de substituição do veículo ou de restituição integral do preço.

No que se refere ao dano moral, igualmente não há razão para majoração.

A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra suficiente e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A reparação extrapatrimonial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto a insuficiência da resposta jurisdicional quanto o enriquecimento sem causa. No caso, o montante arbitrado atende à finalidade compensatória e pedagógica da condenação, guardando correspondência com a extensão do dano demonstrado nos autos.

Assim, não havendo prova de vício grave, insanável ou apto a tornar a motocicleta imprópria ao uso, bem como inexistindo fundamento idôneo para majoração da indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026